Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706948-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GISELLE COUTINHO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo réu, Itaú Unibanco S.A., em face da seguinte decisão: “Ciente do indeferimento do agravo de instrumento interposto pela parte autora. Nesta senda, cumpra-se a determinação de ID 167157396 e redistribua-se o feito a uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, via malote digital, com as cautelas de praxe, e com baixa na distribuição”. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada, a qual ratificou a determinação de redistribuição do processo, foi proferida em desatenção e desacerto à suspensão imposta em sede de agravo de instrumento, que ainda está pendente de julgamento (no 0735763-49.2023.8.07.0000). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar a redistribuição do processo, e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 56122308). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, ter sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente, que apenas reiterou determinação imposta em decisão retro, a qual inclusive foi confirmada em sede recursal. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, apenas como fundamento adicional, em atenção às regras de direito consubstanciadas no princípio do devido processo legal, além de o ato judicial não ser agravável, ressalta-se que não houve, nos agravos de no 0733577-53.2023.8.07.0000 e 0735763-49.2023.8.07.0000, determinação de suspensão da decisão de redistribuição prolatada na origem, pelo que não há óbice ao seu cumprimento. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 942, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J